Tribunal: STF
Processo: HC 69723
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENA-BASE: FIXAÇÃO ACIMA DO MINIMO LEGAL.

NULIDADE  DA  DECISÃO  CONDENATÓRIA:   CRIME  DE  ESTELIONATO  NÃO

CONSUMADO E INEXISTÊNCIA DO FLAGRANTE.

          A  fixação  da  pena-base  acima  do  minimo  legal  foi

devidamente  justificada pela  decisão condenatória,  que levou em

conta  os maus antecedentes  do paciente e,  ainda, o acréscimo em

razão da reincidencia.

          A tese da inexistência do flagrante encontra-se superada

pela  superveniencia da condenação, com trânsito em julgado e a do

estelionato  não consumado  não  poderia ser  apreciada  em habeas

corpus,  vez que implicaria reexame exaustivo e valorativo de toda

a  matéria de fato,  expediente sabidamente  inviavel no âmbito do

writ,  que não se presta  a conferencia da justiça ou injustiça da

condenação.

          Habeas corpus indeferido.